Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738170-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃOESCOLAR DO DF contra o DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. (Processo Originário 0709891-12.2022.8.07.0018). Preparo recolhido (ID 41180568) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022 16:21:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador